Tribunal: TJES
Processo: 5014585-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014585-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEO MORAES DIAS e outros
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE E EM REGIME ABERTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhanatham Dantas Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da
prisão preventiva
decretada em processo no qual o paciente responde por
tráfico de drogas
(arts. 33,
caput
, e 40, III, da Lei nº 11.343/2006).

2.
Sustenta-se a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, a inidoneidade da fundamentação e a desproporcionalidade da prisão, pleiteando a
revogação da custódia
ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar
se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentação idônea e nos requisitos legais do art. 312 do CPP
, ou se há
constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva, por ser medida excepcional, exige a presença concomitante de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação concreta que demonstre o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme arts. 312 e 313 do CPP.

5.
A decisão de primeiro grau fundamenta-se na
garantia da ordem pública
, na
gravidade concreta dos fatos
e na
existência de indícios de autoria e materialidade
, além de consignar a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
, atendendo às exigências legais.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a
idoneidade desses fundamentos
para manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas, quando evidenciado risco de reiteração delitiva (TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022).

7.
Verifica-se dos autos que o paciente
cumpria pena em regime aberto
por crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP) quando foi novamente preso, circunstância que
reforça sua periculosidade e o risco à ordem pública
.

8.

As alegações relativas
à
possibilidade de desclassificação da conduta
e à
necessidade de tratamento médico
devem ser apreciadas, em primeiro plano, pelo juízo de origem, sob pena de
supressão de instância
, não cabendo a análise direta em sede de habeas corpus originário.

9.

Ausente qualquer ilegalidade ou abuso na decisão impugnada,
não há constrangimento ilegal a ser sanado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem
denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados o
fumus comissi delicti
, o
periculum libertatis
e a necessidade de garantir a ordem pública, com fundamentação concreta.

2. A reincidência e o cumprimento de pena anterior em regime aberto justificam a manutenção da custódia cautelar em crime de tráfico de drogas.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva.

4. Questões relativas à desclassificação da conduta ou ao tratamento médico do paciente devem ser suscitadas inicialmente perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014585-02.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEO MORAES DIAS
PACIENTE: JHANATHAM DANTAS FREITAS

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JHANATHAM DANTAS FREITAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções dos arts. 33, “caput”, c/c 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Aduz, ainda, que a manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, já que diante da “real possibilidade de desclassificação”.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 77170977, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...
] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito do autuado
JHANATHAM DANTAS FREITAS ou JHONATHAN DANTAS FREITAS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. [...]” sic

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço ser necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Compulsando ainda os autos originários, da Denúncia (ID 77731756), consta informação de que o paciente no momento da prática do crime estava cumprindo pena em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal. O que evidencia a sua periculosidade e risco à ordem pública.

Por fim, ressalto que os requerimentos de plausabilidade da desclassificação da conduta e a garantia da possibilidade de tratamento médico especializado em razão da deficiência visual e dependência química do paciente devem ser suscitadas, em primeiro plano, perante a autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância, vez que compete originariamente ao magistrado de primeira instância apreciar tais alegações e assegurar a devida formação do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.